Tribunal: TJBA
Processo: 8052984-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052984-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OSVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO INCLUÍDO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS ANEXADAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA E MINUDENTE. COGNIÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne da questão é dirimir a controvérsia existente a respeito da legitimidade de a parte agravada exercer a competência tributária no limite territorial em que se encontra localizada o imóvel da parte recorrente, análise que perpassa pela identificação da Município em que a parte recorrida está situado. 2. A exceção de pré-executividade é meio de defesa cabível quando a alegação, além de estar amparada em prova documental, também permite a constatação de plano, dispensando tanto a dilação probatória quanto a necessidade de aprofundamento no exame dos elementos de prova apresentados em juízo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser cabível a interposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, porém, somente nos casos de matéria de ordem pública a ser reconhecida de ofício, ou na hipótese de desnecessidade de dilação probatória, cuja orientação restou cristalizada por meio do enunciado n. 393 da sua Súmula, segundo o qual “A exceção de executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória”. 4. Na espécie, conquanto agravante sustente que houve pagamento do débito exequendo por meio do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) de n° 1375313-4/2020, não há comprovação inequívoca e autônoma da vinculação direta e específica dos pagamentos ao crédito objeto da CDA que embasa a presente execução, o que somente poderá vir a ser definido após o devido aprofundamento da instrução com a realização de perícia contábil, com a identificação do crédito devidamente incluído no negócio jurídico e os valores efetivamente pagos. 5. A complexidade da matéria, aprofundada por divergências entre os valores pagos, o valor executado e os lançamentos constantes dos extratos apresentados, impede o deslinde da controvérsia pela via da exceção de pré-executividade, justamente por demandar atividade probatória incompatível com o rito excepcional da via eleita. 6. Por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o ordenamento jurídico, infere-se irretocável pelos próprios fundamentos o decisum vergastado. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA